Tribunal: TJMT
Processo: 1029893-95.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029893-95.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA MARTINS - CPF: 848.425.471-20 (RECORRIDO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

PROMOÇÃO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014
.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.

PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do respectivo direito, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal (STJ, REsp 1712328/MG).

2. No caso concreto, a tese autoral é no sentido de que o direito à promoção para a graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT.

3. A Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado em 31/03/2019. A ação foi proposta, tão somente em 03/12/2021. Logo, é caso de se reconhecer, a prescrição da pretensão autoral.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelos reclamado em face da sentença, através da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial para
determinar
que o Estado de Mato Grosso efetue a promoção da promovente ao posto de Cabo a partir de 31/03/2014 e ao posto de Terceiro-Sargento a partir de 31/03/2018, devendo ser sua ficha funcional retificada para os devido fins, bem como para
condenar
o requerido a pagar as perdas salariais sofridas pela requerente, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o argumento de que
a recorrida foi promovida na primeira data de promoção após a vigência da Lei nº 10.076/2014 em razão do fator limitativo estabelecido na Lei Complementar nº 529/2014, e após ter preenchido todos os demais requisitos previstos em lei
. Ademais, que foi promovida à Terceiro Sargento assim que completou o interstício exigido pela Lei n. 10.076/2014.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023